Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-13.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAMPANHA ELEITORAL. REMUNERAÇÃO. ART. 100 DA LEI 9504/97. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por entender que a matéria dos autos é de competência da Justiça Trabalhista.
2. Na origem, as autoras, ora recorrentes, ajuizaram ação de cobrança. Narraram que entre agosto e outubro de 2022 foram contratadas pelos requeridos para trabalharem em sua campanha eleitoral. Pontuaram que o pagamento seria realizado por quinzena, sendo metade no inicio de setembro e outra metade no final do referido mês. Ressaltaram que foram feitas tratativas de pagamento amigável, todavia, tais tentativas restaram frustradas.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da configuração de relação empregatícia e na competência para julgamento da demanda.
5. Em suas razões recursais, as autoras, ora recorrentes, alegaram que a sentença de primeiro grau se baseou em jurisprudência antiga com entendimento superado. Ressaltaram que os requerentes prestaram serviços ao requerido em que ele reconhece categoricamente que as dívidas existem e que não honrou com o compromisso firmado. Pontuaram que prestaram serviço exclusivamente durante a campanha eleitoral o que afasta o vínculo empregatício. Afirmaram que não há configuração da relação empregatícia, pois não foram preenchidos os requisitos dos arts. 2° e 3° da CLT, uma vez que prestaram serviço sem subordinação jurídica. Ao final, requereram o recebimento do recurso e o seu provimento para que a r. sentença seja totalmente reformada.
6. A prestação de serviço em sede de campanha eleitoral não configura vínculo empregatício, conforme disposto no art. 100 da Lei no 9.504/97. Entretanto, a competência da Justiça do Trabalho foi ampliada por meio da Emenda Constitucional n. 45/2004 para alcançar relações de trabalho em sentido amplo.
7. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta instância julgadora: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHADOR EM CAMPANHA ELEITORAL. CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. (...) 3 - Competência. Prestação de serviços em campanha eleitoral. Justiça do trabalho. Na forma do art. 114 da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, ainda quando não decorrentes de contrato de emprego. Neste campo insere-se a competência para os conflitos entre prestadores de serviço nas campanhas eleitorais para candidatos ou partidos políticos, conforme já restou pacificado na jurisprudência do TST: "Insere-se na competência material da Justiça do Trabalho as ações oriundas das relações de trabalho, entre as quais, as que emergem da prestação de serviços em campanhas eleitorais para candidatos ou partidos políticos. Precedentes. (Ag-AIRR-11090-45.2015.5.18.0101 , Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, 3a Turma, DeJT 31/3/2017; AIRR-514-88.2015.5.18.0231 , Relatora Ministra Kátia Magalhães Arruda, 6a Turma, DeJT 28/10/2016; AIRR-515-73. 2015.5.18.0231 , Relator Ministro José Roberto Freire Pimenta, 2a Turma, DeJT 9/9/2016; AIRR-3003-28.2010.5.03.0058 , Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, 7a Turma, DeJT 24/6/2016; e RR-637690-72.2000.5.23.5555, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 3a Turma, DJ 25/4/2008). Preliminar de incompetência que se suscita, de ofício, para extinguir o processo sem apreciação do mérito. 4 - Recurso conhecido. Processo extinto sem apreciação do mérito. (Acórdão 1362071, 07043628620208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada".
8. Incabível o requerimento formulado pela autora para fins de suscitar conflito negativo de competência, observando-se o disposto no art. 51 da Lei 9.099/95, cabendo às requerentes ajuizarem ação própria perante a instância competente.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenadas as recorrentes vencidas ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.